Tribunal: STF
Processo: ARE 1502070
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 274) contra capítulo de acórdão (eDoc 254) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A redação inicial da ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. AUSÊNCIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. REFORMA. PROVIMENTO.



    [...]



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento viola os arts. 5º, XXXVI, XL e LXXIII; e 37, § 4º; todos da Constituição por aplicar as disposições da Lei n. 14.230/2021, no que alterou a Lei n. 8.429/1992, na avaliação de condutas supostamente ímprobas perpetradas antes da vigência daquele ato normativo.



    Afirma, nesse contexto, que “[...] muitos são os obstáculos e dificuldades para a aplicação desse novo regramento da LIA, em face do que não se pode afastar a conclusão de ter o acórdão ora combatido, ao aplicar indevidamente, ao caso em tela, o novo regime da LIA, de forma retroativa, para, com isso, absolver o ora recorrido da imputação de condutas ímprobas [...]” (eDoc 274, fl. 17).



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do extraordinário para reformar o acórdão recorrido.



    Inadmitido o recurso (eDoc 282), foi deduzido o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 286), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, tal como asseverado pelo Tribunal Regional, que se aplica ao caso as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei 8.429/1992, pois se trata de processo sobre supostos atos de improbidade administrativa sem condenação com trânsito em julgado.



    Nessa direção, apoiado no assentimento prolatado pelo Supremo no Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843.989, ministro Alexandre de Moraes), destaco o que restou decidido no julgamento proferido pela Segunda Turma no ARE 1.346.594 AgR-Segundo, ministro Gilmar Mendes, do qual extraio parte da ementa:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.



    [...]



    6. Agravo regimental desprovido.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente